Tribunal: TJMT
Processo: 0001072-57.2011.8.11.0033
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001072-57.2011.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[FUNERARIA SANTA CLARA LTDA - ME - CNPJ: 03.916.984/0001-43 (APELANTE), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 568.548.891-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DOCUMENTOS NOVOS E RELEVANTES JUNTADOS PELO ENTE MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. A falta de intimação da parte para se manifestar sobre documentos juntados pela parte contrária, documentos que serviram para embasar o convencimento do sentenciante, configura cerceamento de defesa por violação ao devido processo legal.

2. Sentença anulada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de Apelação Cível
interposto por
FUNERÁRIA SANTA CLARA LTDA – ME e CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo
da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da Ação de Execução nº 0001072-57.2011.811.0033, atualmente em fase de cumprimento de sentença, extinguiu o feito, por satisfação, nos termos do art. 26, da Lei nº 6.830/80.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende que deveria ser intimada dos documentos juntados pelo ente municipal, nos termos do art. 437, §1º, do CPC.

Diz que os débitos referidos não são da Funerária Santa Clara LTDA, mas de um de seus sócios, Carlos Roberto dos Santos.

Indica que eventuais débitos que pudessem incidir sobre o imóvel em questão, de propriedade do sócio da empresa, foram parcelados e devidamente quitados.

Nesse desiderato, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença. [id. 84203537 – pág. 279 a 284]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 84203539]

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que extinguiu o feito, por satisfação, nos termos do art. 26, da Lei nº 6.830/80.

A

princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em sentença, o juízo
a quo
reconheceu a satisfação do débito, nos seguintes termos:

“Tendo em vista a informação de f. 202 no sentido de que a parte autora quitou integralmente o débito objeto da ação, extingo o feito, por satisfação, nos termos do art. 26, da Lei 6.830/80:

Art. 26 – Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Transitada em julgado, arquivem-se.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

In casu
, verifica-se que o juízo de origem extinguiu o feito com base em documentos apresentados pelo ente municipal, sem antes ouvir a parte Apelante, em desrespeito ao que estabelecem os artigos 9º,
caput;
10 e 437, §1º, ambos do CPC
, in verbis:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 437. (omissis)

§ 1º. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

Importante consignar que, após a juntada dos documentos de id. 84203537 – pág. 273 a 277, a parte Apelante deveria ter sido intimada para se manifestar, ocasião em que poderia destacar teses ou fatos novos que auxiliariam na persecução do crédito.

Nesse sentido, guardada as particularidades dos casos, já se posicionou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS SEM A ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO PROVIDO.

Não oportunizado ao Requerido a manifestação sobre documento novo juntado aos autos, revela-se nulo o julgamento proferido, ante ao evidente cerceamento de defesa e à violação ao princípio do contraditório.

(N.U 0002401-91.2012.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DOCUMENTOS NOVOS E RELEVANTES JUNTADOS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 493 do CPC admite que o Juiz considere, no momento de proferir a sentença, o chamado fato novo e direito superveniente. A ausência de oportunidade às partes para se manifestarem sobre os documentos novos que fundamentam uma possível procedência dos pedidos em sentença redunda em franca violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e, por conseguinte, do devido processo legal. Diante da juntada de documento novo e relevante para a solução do litígio, deve ser garantida às partes a vista, a possibilidade de se manifestarem e o direito à produção de contraprova, sob pena de nulidade.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00202441120148110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento, oportunizando à parte autora manifestar-se acerca dos documentos juntados, nos termos dos artigos 9º,
caput,
10 e 437, §1º, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022